Tribunal: STF
Processo: RE 1361829
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 46):



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PENSIONISTAS DA ANTIGA FEPASA. EQUIPARAÇÃO COM A CPTM. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. Não ocorrência da prescrição do fundo de direito. Obrigação de trato sucessivo. Prescrição quinquenal. Incidência da Súmula n. 85 do C. Superior Tribunal de Justiça. MÉRITO. Pedido de reajuste do benefício de complementação de aposentadoria/pensão ante o piso salarial de 2,5 salários mínimos assegurado à categoria pelo Acordo Coletivo 95/96 e suposta equidistância entre as classes salariais prevista em Termo Aditivo do Contrato de Trabalho firmado em 1988. Pretensão que se configura como reajuste remuneratório automático. Inadmissibilidade, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Precedentes. Sentença de improcedência mantida, mas por outros fundamentos. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a prescrição de fundo de direito.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 9, p. 2).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; 37, XV; 39, § 3º; e 40, § 8º, do texto constitucional, bem como ao artigo 7º da EC nº. 41/03.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 2):



    “faz-se necessário inicialmente esclarecer que a regularização do valor a ser considerado para fins de fixação do Piso Salarial da categoria não incide nos óbices da Súmula Vinculante 04, pois não objetivam as ora recorrentes que seus proventos sejam indexados pelo salário mínimo, mas sim que a Secretaria da Fazenda cumpra dispositivo de lei segundo o qual os reajustes e benefícios dos aposentados e pensionistas serão equiparados e correspondentes aos concedidos ao pessoal da ativa, ou seja, que se fixe piso salarial em quantidade de salários mínimos e a partir daí seja respeitado a aplicação de reajustes entre as categorias/cargos.”



    Aduz-se, que “as ora recorrentes têm direito adquirido, além da observância do restabelecimento do piso salarial da categoria, de sua extensão do aumento geral, concedido aos empregados da ativa, pensionistas e inativos, nos termos do artigo 4° da Lei Estadual n° 9.343/96, o que não foi considerado pelo v. acórdão ora recorrido.” (eDOC 10, p. 4) 



    Assevera-se, ainda que:



    “a regra que impõe a extensão, aos inativos, dos mesmos reajustes e vantagens concedidos aos servidores ativos e suas pensionistas, nada mais é do que emanação decursiva do princípio da irredutibilidade consagrado nos arts. 37, inc. XV, e 39, § 3°, da Constituição Federal, e da garantia constitucional dos aposentados e suas pensionistas de revisão de seus proventos com relação aos servidores da ativa, disciplinada no § 8° do artigo 40 (cfr. EC n° 20/98) do mesmo diploma legal, de sorte que se objetiva aqui, em última análise, impedir que a Fazenda do Estado promova, isto sim, verdadeira redução e até mesmo CONGELAMENTO do valor do benefício de complementação de aposentadoria aos autores.” (eDOC 10, p. 8)



    O Min. Dias Toffoli, então Presidente desta Corte, determinou a devolução dos autos à Corte de origem, para adequação aos temas 253 e 276 da repercussão geral, à luz do art. 1.030, I a III, do Código de Processo Civil. (eDOC 18)



    O órgão julgador houve por bem manter o acórdão vergastado. (eDOC 21, p. 7)



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 21, p. 20).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, pp. 48-54): 



    “Trata-se, na origem, de ação ajuizada por pensionistas/aposentados oriundos da antiga FEPASA em que se reclama, em síntese, o reconhecimento do direito a reajuste proporcional ao piso salarial de 2,5 salários mínimos assegurado à categoria pelo Acordo Coletivo 1995/1996, ante a regra de equidistância entre as classes salariais. Preliminarmente, rejeita-se a alegação da apelada de impossibilidade jurídica do pedido. A Súmula Vinculante nº 4, aprovada por ocasião do julgamento do RE nº 565.714/SP, estabelece que: (...)



    Entretanto, é de se ter em conta que, na mesma oportunidade, embora tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo, tendo em vista a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, foi mantida a base de cálculo do adicional então discutido (adicional de insalubridade) até que fosse editada nova legislação sobre a matéria. Desse modo, estipulações do jaez da ora discutida, ainda que entendidas em contrariedade com o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 4, ganham sobrevida, até que se edite nova legislação sobre o tema.



    Merece reflexão, ainda, o fato de a orientação sumulada guardar relação com discussão diversa da ora encetada: lá, discutia-se a base de cálculo de adicional de insalubridade; aqui, inserida na discussão judicial, em caráter acidental, está a questão de piso salarial estabelecido em proporções de salário-mínimo e seu consequente reflexo na complementação de pensão de classes superiores em razão da equidistância das classes salariais.



    (...)



    Embora nunca tenham sido servidores públicos do Estado de São Paulo, os empregados das ferrovias paulistas (dentre elas e FEPASA) viram-se beneficiados com a concessão de vantagem previdenciária, consistente na complementação de aposentadorias e pensões pelo erário, em conformidade com a legislação vigente. Com a celebração do Contrato Coletivo de Trabalho para o biênio de 1995/1996, em 30 de dezembro de 1994, entre a FEPASA e os ferroviários dos Estados de São Paulo e Minas Gerais dela empregados, estabeleceram-se normas comuns e genéricas destinadas a regulamentar as condições de trabalho na empresa, dentre as quais normas relativas à complementação de aposentadoria e pensão (cláusula 4.3) e ao estabelecimento de um piso salarial para a categoria, correspondente a 2,5 (dois e meio) salários mínimos, para a data-base de 1º de janeiro de 1995 (cláusula 4.17). Posteriormente, com a edição da Lei nº 9.343/96, que autorizou o Executivo “a contrair financiamento, a outorgar garantias, a transferir o controle acionário de empresa e a assumir obrigações, e dá outras providências correlatas”, ficou o Poder Executivo autorizado a transferir para a RFFSA - Rede Ferroviária Federal S/A a totalidade das ações ordinárias nominativas representativas do capital social da FEPASA - Ferrovia Paulista S/A, de propriedade da Fazenda do Estado, ressalvando-se que tal transferência não abrangeria “a parcela do patrimônio da FEPASA - Ferrovia Paulista S/A relativa aos sistemas de transportes metropolitanos de São Paulo e Santos a ser transferida, por cisão, à CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos”. No que respeita aos ferroviários, a Lei nº 9.343/96 estabeleceu o seguinte: (...)



    (...)



    Todavia, no caso em voga, o pedido não é de reconhecimento do direito dos autores, pensionistas/aposentados da FEPASA, ao piso salarial de 2,5 salários mínimos assegurado à categoria pela cláusula em questão, como exsurge claramente da inicial. A pretensão em análise é de reajuste reflexo de referido piso salarial sobre as respectivas complementações de pensão, ante alegada necessidade de se preservar a equidistância entre as classes salariais prevista por Termo Aditivo ao Contrato de Trabalho travado em 1988. E, sob esta perspectiva, não assiste razão aos autores. Com efeito, o piso salarial é direito que assegura aos trabalhadores da categoria favorecida remuneração não menor do que a fixada na negociação coletiva justamente o piso salarial. É apenas este o conteúdo do direito em questão, o que, à vista do princípio da legalidade, não dá guarida a reajustes remuneratórios automáticos, como se qualifica a pretensão dos autores de aumento proporcional das complementações a título de observância da equidistância salarial dentro da Estrutura de Cargos e Salários.



    (...).”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação aplicável à espécie (Lei Estadual 9.343/96), além das cláusulas contratuais da convenção coletiva, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279, 280 e 454 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EX-SERVIDORES DA FEPASA. EXTENSÃO DE VANTAGENS AOS INATIVOS. ACORDO COLETIVO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes. 2. A parte recorrente insiste no acolhimento de recurso manifestamente inadmissível, sem demonstrar a necessidade de reversão da decisão impugnada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.” (ARE 893.216-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.4.2016).



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS PISOS SALARIAIS DO QUADRO DE EMPREGADOS DA FEPASA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO." (ARE 917.936/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.11.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente